Tribunal: TCU
Processo: 035.940/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de indícios de irregularidades por fraude interna, referente à concessão de créditos consignados a clientes da Agência Jacuhy/RS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Fernando Silva Lorentz, em razão de indícios de irregularidades por fraude interna, referente à concessão de créditos consignados a clientes da Agência Jacuhy/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Fernando Silva Lorentz (CPF: XXX.745.390-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Fernando Silva Lorentz (CPF: XXX.745.390-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Fernando Silva Lorentz (CPF: XXX.745.390-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/12/2017 12.936,74 18/12/2017 36.021,44 18/12/2017 67.154,10 18/12/2017 60.707,31 31/7/2018 20.199,75 31/7/2018 27.205,39 8/2/2018 35.300,00 31/7/2018 10.857,93 Valor atualizado do débito (com juros) em 26/5/2022: R$ 331.032,05. 9.3. aplicar ao responsável Fernando Silva Lorentz (CPF: XXX.745.390-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 165.500,00 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave as infrações cometidas por Fernando Silva Lorentz (CPF: XXX.745.390-XX), nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. inabilitar o responsável mencionado no subitem anterior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos, a teor do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável.